Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TAXA DE ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REVELIA. EFEITOS. DESCABIMENTO DE AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DA CAUSA QUE DEVE OCORRER CONFORME O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRESUNÇÃO RELATIVA (JURIS TANTUM) DA VERACIDADE DO ALEGADO. A REVELIA NÃO PRODUZ O EFEITO MENCIONADO NO ARTIGO 344 DO CPC QUANDO AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR FOREM INVEROSSÍMEIS. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMA DOS VALORES. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ADEQUAÇÃO.
1. O STJ, no Tema Repetitivo 972, fixou a seguinte tese repetitiva: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No referido julgado, restou decidido que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência.
2. Pela análise da proposta de adesão e certificado de seguro firmada pelas partes, vê-se que o apelado-autor teve a liberdade para optar pela contratação do seguro quando firmou o contrato. Não se mostra crível que somente depois de trinta meses pagando as parcelas, o apelado-autor descobriu que teria sido "...forçado abusivamente a despender quantia indevida e estranha ao contrato...".
3. O artigo 344 do CPC dispõe que, em caso de revelia, somente as alegações de fato formuladas pelo autor é que serão presumidas como verdadeiras, mas as alegações de direito passam ao crivo do julgador, a quem compete valorar juridicamente o fato.
4. O artigo 355 do CPC estabelece exceções à presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor e o inciso IV, aplicável ao caso, dispõe que a revelia não produzirá referido efeito quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. Portanto, revelia não implica, necessariamente, procedência da ação.
5. A disciplina do valor da causa está prevista no art. 292, VI do CPC, segundo o qual será "na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles". Na hipótese dos autos, não há que se falar em excessividade do valor atribuído à causa, uma vez que este representa apenas o proveito econômico pretendido pelo apelado-autor.
6. Deu-se provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais invertendo os ônus da sucumbência.